Tribunal: TJES
Processo: 5025125-33.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025125-33.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
RECORRIDO: L P MOVEIS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5025125-33.2023.8.08.0048

RECORRENTE: SOROCRED - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RECORRIDO (A): L P MOVEIS LTDA, BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA, PAMELA RIBEIRO PINA

JUIZ SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR
. CARTÃO DE CRÉDITO. DESACERTO COMERCIAL. COMPRA DE MÓVEIS QUE NÃO FORAM ENTREGUES. SUSPENSÃO DAS PARCELAS DE COBRANÇA – RISCO DA ATIVIDADE QUE DEVE SER SUPORTADO PELO BANCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

I – RELATÓRIO __________________________________________

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA ajuizada por
PAMELA RIBEIRO PINA
em face de
L P MOVEIS LTDA
;
BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA
E
SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, através da qual alega que adquiriu com a primeira requerida móveis para sua cozinha e no ato da compra um funcionário da loja realizou contratação de dois cartões de crédito em seu nome para o pagamento dos móveis, todavia, os produtos não foram entregues e por esta razão não realizou o pagamento das faturas e teve seu nome negativado, razão pela qual postula a suspensão das cobranças nos cartões de crédito, o cancelamento dos cartões (e dos débitos), baixa de negativação, a restituição do valor pago e reparação por danos morais.

A Recorrida BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA apresentou contestação no ID. 7874348 e a Recorrente SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A apresentou contestação no ID. 7874356. Ambas sustentam a tese de regular contratação dos cartões de crédito, além do que não poderiam ser responsabilizadas pela não entrega do produto que era de responsabilidade exclusiva da primeira requerida. Ademais, alegam que as compras nos cartões se deram de forma regular e que a requerente se manteve inerte com os pagamentos, reputando por devidas, as negativações.

A Recorrida L P IMÓVEIS LTDA não apresentou contestação, sendo revel.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (Id. 7874375), cujo dispositivo transcrevo nos seguintes termos:

(...)

Por estas razões, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de:

a) Determinar que a ré Sorocred proceda o cancelamento do cartão de crédito, do débito vinculado ao CPF da autora relativa a compra dos móveis e a suspensão de todas as cobranças da compra “decore moveis” realizada no dia 12/06/2023 no cartão de nº xxxx.xxxx.xxxx.5839 devendo a baixar a cobrança e a negativação em até 15 dias úteis, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de negativação e/ou por cobrança indevida, até o limite de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sem prejuízo de conversão da obrigação em perdas e danos.

b) Determinar a ré Brasil card proceda o cancelamento do cartão, do débito e a suspensão de todas as cobranças da compra “decore moveis” realizada no dia 12/06/2023 no cartão nº 5087.83xx.xxxx.4404, devendo a baixar a cobrança e a negativação em até 15 dias úteis, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de negativação e/ou por cobrança indevida, até o limite de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sem prejuízo de conversão da obrigação em perdas e danos.

c) Condenar a ré Sorocred a restituir a autora a quantia de R$ 187,64 (cento e oitenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), acrescida de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo.

d) Condenar a ré L.P Móveis a indenizar a autora pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescido de juros de mora a partir da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento da ação (súmula 362 STJ).

A medida da baixa da negativação no nome da autora incluída pelas rés Sorocred e Brasil Card deverá ser efetivada pela Secretária que deverá expedir ofício ao ente arquivista em até 03 dias uteis, sob pena de multa.

Defere-se em sentença, nos termos da fundamentação a tutela de urgência para determinar que as rés Sorocred e Brasil card cumpram as obrigações fixadas no item ”A” e “B” do dispositivo, independente do trânsito em julgado, inclusive sob pena das multas lá fixadas.

(...).

Irresignado,
apenas a SOROCRED
- CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
interpôs Recurso Inominado
(Id. 7874378). Em suas razões, pretende a reforma da r.sentença para que os pedidos Autorais sejam julgados improcedentes.

A Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 7874394) ocasião em que pleiteou pela manutenção integral da sentença e condenação em honorários advocatícios.

É o relatório. Passo a decidir.

II – PROJETO DE VOTO ___________________________________

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

Inicialmente, é necessário pontuar que o presente caso ostenta a natureza de relação de consumo (Lei n.º 8.078/1990).

Desta forma, tem-se que a responsabilidade do fornecedor, como regra, é objetiva, ademais, o fornecedor e o consumidor não estão no mesmo patamar, em termos jurídicos (pois não há paridade de armas entre eles), e que o consumidor pessoa física possui vulnerabilidade presumida (técnica, jurídica, real/fática ou informacional), de modo que o enfoque jurisdicional deve tratá-lo de maneira diferenciada, quando da análise das relações consumeristas.

Dito isto, analisando o conjunto fático probatório dos autos, vejo que não assiste razão ao Recorrente e voto pela manutenção da sentença, pelos

seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais
: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Desta forma, coaduno com o entendimento firmado pelo nobre magistrado em relação a responsabilidade da Recorrente
SOROCRED - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, e
transcrevo a r.sentença como razão suficiente de decidir:

(...)

Nesta toada, é preciso esclarecer que a não entrega dos produtos e a contratação dos cartões de crédito no estabelecimento comercial da primeira requerida são fatos incontroversos, restando como ponto controvertido da lide apenas e tão somente se apurar a responsabilidade de cada uma das rés para os prejuízos suportados pela autora.

Dessa forma,
no caso dos autos houve claro desacordo comercial (a primeira requerida não cumpriu com sua parte do contrato em entregar os móveis adquiridos pela autora) e nesse sentido tratando-se de relação de consumo reconhece-se a responsabilidade solidária das instituições financeiras, pois com a alteração promovida no Código de Defesa do Consumidor, com a entrada em vigor da Lei 14.181/21, a inexecução do contrato principal importará na rescisão do contrato de concessão de crédito, dada a relação de interdependência entre os contratos, isto é, o cartão de crédito constitui meio necessário para a aquisição do produto de alta monta, de modo que o desacerto comercial implicará no desfazimento do contrato de concessão de crédito (conexo
).

Art. 54-F. São conexos, coligados ou interdependentes, entre outros, o contrato principal de fornecimento de produto ou serviço e os contratos acessórios de crédito que lhe garantam o financiamento quando o fornecedor de crédito:

I – recorrer aos serviços do fornecedor de produto ou serviço para a preparação ou a conclusão do contrato de crédito;

§ 2º Nos casos dos incisos I e II do caput deste artigo, se houver inexecução de qualquer das obrigações e deveres do fornecedor de produto ou serviço, o consumidor poderá requerer a rescisão do contrato não cumprido contra o fornecedor do crédito.

Aliás, importante ressaltar que a instituição financeira integra a cadeia de fornecedores do serviço e no caso dos autos especificamente a contratação dos cartões de crédito de deram na loja da primeira requerida, de sorte que os prepostos da comerciante agiram como prepostos, também das instituições financeiras. Assim, não se pode afastar a responsabilidade das requeridas instituições financeiras, primeiro por conta da solidariedade e segundo porque a contratação se deu por meio dos prepostos da comerciante.

A propósito e por inteira pertinência, transcreve-se julgados nesses termos.

Agravo de Instrumento – Cartão de crédito – Desacerto comercial – Suspensão das parcelas de cobrança – Risco da atividade que deve ser suportado pelo banco – Recurso provido. (TJSP; agravo de Instrumento 0104657-67.2023.8.26.9061; Relator (a): João Battaus Neto – Colégio Recursal; Órgão Julgador: 4ª Turma Recursal Cível; Foro de Santo André – Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 29/02/2024; Data de Registro: 29/02/2024).

Assim,
reconhecido o risco da atividade bancária, evidente que cabe ao banco proceder o cancelamento da compra buscando minorar os prejuízos causados ao consumidor, razão pela qual determina-se que a ré Sorocred proceda o cancelamento do cartão e a suspensão das cobranças da compra “decore moveis” realizada no dia 12/06/2023 no cartão de nº xxxx.xxxx.xxxx.5839 devendo a baixar a cobrança e a negativação em até 15 dias úteis
, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de negativação e/ou por cobrança indevida, até o limite de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sem prejuízo de conversão da obrigação em perdas e danos.

(...).

Acresço apenas que a responsabilidade da Recorrente
SOROCRED - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
pela reparação dos danos causados à Recorrida por defeitos relativos à prestação dos serviços é objetiva, somente se eximindo caso demonstrasse a inexistência de defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros ou a configuração de fortuito externo ou força maior, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC,
o que não foi verificado no presente caso.

De outra sorte, em casos de desacerto comercial, aplica-se ao caso a
solidariedade entre todos os fornecedores integrantes da cadeia de consumo
, nos moldes dos arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, § 1º, do CDC. Por tais fundamentos, irretocável a sentença objurgada, sendo de rigor a condenação do Recorrente nos termos dantes fixados.

III – DISPOSITIVO ___________________________________

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

LUCIANA DE ALMEIDA SIMÕES PARPAIOLA ESTERQUINI

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, ato proferido na data de movimentação do sistema.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)